Tribunal: TJMT
Processo: 0006498-60.2013.8.11.0007
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006498-60.2013.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), JOSIAS GONCALVES GODINHO - CPF: 699.002.136-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – NOTÍCIA DE FALECIMENTO DO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ÓBITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.

Não restando comprovado o falecimento do executado,
não há que se falar em
ausência

de legitimidade e interesse processual, devendo ser determinado o prosseguimento da execução.

2.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT,
M.M. Juiz Tibério de Lucena Batista
, nos autos da Execução Fiscal nº
6498-60.2013.8.11.0007
movida contra o Apelado
JOSIAS GONÇALVES GODINHO
que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Em suas razões recursais, aduz que a extinção do feito por abandono de causa/perda do interesse de agir configura medida altamente excepcional, pois deve ressair de modo inequívoco o intento de não mais litigar, já que representa alteração diametralmente oposta da volição primeiramente manifestada, quando do ajuizamento da execução
.

Afirma que no presente caso não se observa a inércia reiterada da exequente.

Expõe que a decisão que determinou a intimação para o Estado dar prosseguimento ao feito foi imediatamente anterior a sentença extintiva, o que contraria a sistemática preconizada pelo STJ.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para cassar a sentença objurgada, permitindo a continuidade da presente execução fiscal.

Sem contrarrazões ao recurso.

Desnecessária a intervenção pela Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, frente ao falecimento do devedor antes da citação.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.

Extrai-se dos autos que o Apelante
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em
25/11/2013
, a
Ação de Execução Fiscal
em desfavor do Apelado
JOSIAS GONÇALVES GODINHO
, visando o recebimento de crédito tributário no valor de
R$ 3.047,25
(três mil, quarenta e sete reais e vinte e cinco centavos), inscrito na
CDA nº 20133884
.

Na espécie, após tentativas frustradas de localização do devedor, foi determinada a citação do executado por mandado, via oficial de justiça.

Em 09/08/2017 o Oficial de Justiça certificou que deixou de citar o executado, haja vista informações no endereço do mandado, por parte do filho do devedor, que o Sr.

JOSIAS GONÇALVES GODINHO
havia falecido.

Intimada a se manifestar, a exequente requereu a verificação em cartório distribuidor acerca de eventual ação de inventário.

Ato contínuo, em 02/03/2018, sobreveio a sentença que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, frente ao falecimento do devedor antes da citação.

Com efeito, percebe-se da análise dos autos que a citação da parte executada não se efetivou, pois conforme já explicitado, foi informado ao Oficial de Justiça que o devedor faleceu.

No entanto, não restou comprovado o óbito do executado, e em que pese a certidão assinada por Oficial de Justiça possua fé pública, tal informação acerca do falecimento do devedor foi obtida por meio da alegação de terceiro, sem a apresentação de qualquer documento comprobatório, razão pela qual a certidão do oficial de justiça não é documento idôneo para atestar o falecimento do executado.

Ademais, verifica-se presente o interesse processual quando o autor tem a necessidade de se valer da via processual para alcançar o bem pretendido, razão pela qual, na espécie, resta devidamente configurado o interesse processual do exequente, pois visa na execução fiscal receber crédito não adimplido pela parte executada.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE CONTAGEM – EXECUTADO JÁ FALECIDO – AUSÊNCIA DE PROVAS DO FALECIMENTO – CERTIDÃO DE ÓBITO NÃO APRESENTADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA CASSADA.
Ainda que, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, seja impossível a substituição do polo passivo da execução fiscal pelo sucessor da parte executada, se esta já era falecida à época do ajuizamento da demanda, o falecimento da parte deve ser demonstrado por meio da certidão de óbito, não a substituído a certidão fornecida pelo Oficial de Justiça
. Provido. (Apelação Cível Nº 1.0079.12.015510-0/001, Rel. Des. Judimar Biber, a 3ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, julgado em 17/05/2018, DJe 29/05/2018). grifei

Partindo dessas premissas,
não há que se falar em ausência de interesse processual ou de legitimidade, devendo a sentença objurgada ser reformada.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento, para determinar o prosseguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020